Tribunal: STF
Processo: ARE 1343784
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 6, p. 63-72), assim ementado:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA (505,81 GRAMAS) - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO CORRÉU NOS TERMOS DA INICIAL CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E COERENTE CONDENAÇÃO DE RIGOR. AJUSTE DA SANÇÃO PENAL REGIME ADEQUADO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 6, p. 64) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 8, p. 2-5).



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 6, p. 82-97; eDOC 7, p. 114-134), nos quais se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 7, p. 1-21 e 50-70).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento aos REs, no que concerne aos Temas 339, 660 e 925 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu os citados recursos (eDOC 8, p. 99-104), bem como não admitiu os recursos especiais (eDOC 8, p. 91-98).



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 8, p. 150-156 e 158-164) e dos agravos em recursos especiais (eDOC 8, p. 125-136 e 138-148).



    O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.752.137/SP (eDOC 33, p. 1-18; eDOC 39, p. 1-17). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 46, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 176.452/SP (certidão; eDOC 47, p. 1).



    O recorrente Murilo Tobias Caramori reitera os pedidos deduzidos no RE (eDOC 48, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento dos REs, em relação ao Temas 339, 660 e 925 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 8, p. 99-104). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente